Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. ALUGUÉIS INADIMPLIDOS APÓS TRANSAÇÃO. INCLUSÃO NO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embora o art. 323 do CPC admita a inclusão, na sentença condenatória, das prestações vincendas no curso da demanda, tal providência é vedada em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada.
2. No caso, o acordo homologado abrangia aluguéis de agosto de 2021 a abril de 2022, sendo descabido incluir parcelas posteriores em cumprimento de sentença, uma vez não verificado o inadimplemento da transação pelos devedores.
3. Apelação conhecida e não provida.